Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721025-81.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO OLIVEIRA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por Bruno Oliveira Gomes contra a sentença que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o réu nas sanções do artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de latrocínio), nos autos da ação penal no 0721025-81.2022.8.07.0003, em curso perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF (ID 43351128). A denúncia imputou ao réu os crimes descritos nos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, narrando os fatos nos seguintes termos (ID 43351071): “[...] No dia 26 de julho de 2022, terça-feira, por volta de 21h, na via pública da QNM 05, conjunto J, próximo ao “Agrojur Produtos”, Ceilândia/DF, BRUNO OLIVEIRA GOMES, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca e uso de violência física, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com uma mulher desconhecida, subtraiu, em proveito da dupla, uma mochila, contendo bens pessoais da vítima José C. D. S. S., cuja violência tinha por objetivo a morte da vítima, não tendo se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nas condições de tempo e local acima mencionados, a vítima caminhava sozinha pela via pública, na posse de sua mochila, quando uma mulher desconhecida se aproximou pelas suas costas e solicitou cigarro, no que a vítima informou que não possuía. Em razão da resposta, a mulher solicitou a cerveja que a vítima consumia, quando então lhe foi entregue a bebida, prosseguindo em seu trajeto. Logo à frente da vítima se encontrava o denunciado BRUNO, parado na via, o qual também repetiu a solicitação da mulher, pedindo-lhe um cigarro, o que foi novamente negado. Ato contínuo, o denunciado segurou a vítima pela blusa e a puxou para perto, indicando se tratar de um assalto, ocasião em que a vítima imediatamente reagiu, visando se defender, e desferiu socos contra o autor, tendo este, então, puxado da cintura um facão, tipo peixeira, e passado a desferir diversos golpes contra a vítima, visando atingi-la no peito com o instrumento cortante. A vítima, por sua vez, protegeu-se da agressão com os dois braços, os quais ficaram lesionados, mas, ainda assim, acabou sendo atingida em seu peito, local que também restou lesionada, uma vez que o denunciado lhe desferiu diversos golpes com nítida intenção de matá-la. Todavia, durante as agressões, alguns motoristas que passavam pelo local passaram a buzinar, o que assustou o denunciado e o fez fugir do local, de modo que, cessadas as agressões, a vítima percebeu que sua mochila não se encontrava mais no local, pois havia sido subtraída pela mulher que acompanhava o denunciado e que a havia tentado distrair momentos antes. Entretanto, pouco tempo depois, uma viatura da Polícia Civil compareceu ao local e questionou o que havia ocorrido, no que o ofendido noticiou o crime e descreveu as características físicas do casal, acompanhando a equipe policial durante as diligências de buscas. A vítima, com o apoio de um dos motoristas que lhe prestou ajuda, conseguiu localizar o denunciado em uma rua próxima, em frente a um bar, tentando se esconder atrás de um carro, oportunidade em que ele foi localizado e abordado pelos policiais civis, que por sua vez localizaram o facão empregado no crime. Nesse instante, a vítima reconheceu o denunciado como sendo o autor do crime, ao passo que nem sua mochila, contendo diversos objetos pessoais, e nem a mulher que primeiro lhe abordou foram localizadas [...].” Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime de tentativa de latrocínio, à pena de 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 09 (nove) dias-multa, calculados à razão mínima. Foram indeferidos os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena. Ao sentenciado não foi concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 43351128). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar do apelante, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido recorrente capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste o risco à incolumidade pública, eis que o delito supostamente foi praticado mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma faca e em concurso de pessoas, além de se tratar de réu reincidente (ID 43351125, páginas 17/18), o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que a revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador